Tribunal: TJDFT
Processo: 0740249-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0740249-45.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JARDENILSON LINHARES DE OLIVEIRA, VALDENIR LUCIANO DA SILVA, CICERO DA SILVA OLIVEIRA, FELIPE OLIVEIRA DA SILVA, GILVAN DA PENA PEREIRA, MARCELO DA PENA PEREIRA, STEPHANIE LISIANE RODRIGUES, THIAGO VIEIRA YAMAGUCHI, BIANCA SANTOS FONSECA, MARIA PAULA OLIVEIRA DE FREITAS, FRANCISCO NEIRON MENDES DE SOUSA, JOSE BISMARC DIAS DE FREITAS, LEANDRO LIMA DE ALMEIDA, ELIDIAN SANTOS DE ARAUJO, L. V. O. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MIRIAN FERNANDES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O No requerimento de ID 63462919, a Defesa de MARIA PAULA OLIVEIRA DE FREITAS requer ingressar no imóvel situado no Condomínio Cidade Karisis, em Juazeiro do Norte-CE (Quadra B-10 Lotes 02/03 – Residencial Club, no Município de Barbalha-CE) para retirar pertences pessoais. Com o propósito de evitar tumultuo processual, a Defesa deverá promover este requerimento em autos apartados, conforme determinado no despacho de ID 63385780, em situação similar. Prossiga-se, aguardando a apresentação das razões recursais dos demais réus. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora